Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. PERCENTUAL DE MULTA CONTRATUAL E JUROS DE MORA. LIMITES. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do consumidor, dispõe em seu artigo 52 §1o, acerca do limite de estipulação de multa de mora, em caso de inadimplemento contratual. 1.1 Verifica-se que a multa fixada contratualmente ultrapassou, em muito, o limite máximo de 2% (dois por cento) imposto pelo artigo supracitado, para as sanções previstas para a hipótese de descumprimento da obrigação pelo consumidor.
2. No que tange aos juros moratórios, Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) estabelece que o limite máximo para fixação dos 12% (doze por cento) ao ano, ou seja, 1% (um por cento) ao mês. 2.1.Não há que se falar em reforma do pronunciamento judicial de primeiro grau que reduziu o percentual fixado a título de multa por inadimplemento para 2% e redução dos juros moratórios para 1% ao mês.
3. Os honorários advocatícios contratuais mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3.1 Assim, não se mostra possível que o apelado arque com o valor atinente aos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista que a parte ré não participou do ajuste firmado com o advogado do vencedor da demanda e, portanto, não pode arcar com seus custos de forma automática e arbitraria, diante de sua absoluta impossibilidade de ingerência no tema.
4. Recurso conhecido e não provido.